Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013516-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), LA BARCA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LTDA - CNPJ: 02.171.480/0001-89 (AGRAVANTE), ELACIR ROBERTO DE PAULA - CPF: 569.720.401-91 (AGRAVADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VEDAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não é cabível a denunciação da lide em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

II - A única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo do segurador, nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, consoante previsão constante do art. 101, inciso II do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LA BARCA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LTDA., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer de no 1023585-31.2018.811.0041, ajuizada por ELACIR ROBERTO DE PAULA, indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Para tanto, a agravante alega que possui seguro de responsabilidade civil profissional com a empresa AIG Seguros S/A e que, sendo a ação proposta por terceiro prejudicado contra o segurado, o artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil autoriza a denunciação da lide pleiteada.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide a AIG Seguros S/A.

O reclamo não merece prosperar.

É que a única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo do segurador, nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, consoante previsão constante do art. 101, inciso II do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.

Na espécie, sob a alegação de que possui seguro de responsabilidade civil com empresa AIG Seguros S/A, a agravante pretende, com a denunciação, atribuir exclusivamente à referida seguradora a obrigação pelos prejuízos causados ao consumidor, ora agravado.

No entanto, além da denunciação não se justificar quando a sua finalidade é afastar a responsabilidade que lhe é imposta para atribuí-la a terceiro, em se tratando de relação de consumo, o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide,
in verbis
:

“
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
”.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.
1. A vedação da denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da Jurisprudência desta Corte. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
”. (REsp 1.165.279 – SP (2009/0216843-0), Terceira Turma, Relator Ministro Pulo de Tarso Sanseverino) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O STJ entende que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto" (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015). 3. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Ainda, segue precedente deste Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINARES: DESERÇÃO - REJEIÇÃO - AGRAVO RETIDO:
DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART.88 DO CDC
- MÉRITO: NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DE PACIENTE POR VIA AÉREA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O SERVIÇO - RESSARCIMENTO DO VALOR DISPENDIDO PELO PARTICULAR COM O TRANSPORTE AÉREO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM – REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de deserção, se dos autos restou comprovado o recolhimento do preparo devidamente certificado.
A teor do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide nas relações de consumo.
A existência de cláusula contratual que expressamente prevê a remoção de pacientes por transporte aéreo, quando descumprida pela operadora do plano de saúde, legitima a pretensão de ressarcimento pelos danos materiais suportados pelo autor que, às suas expensas, custeou transporte aéreo para remoção do filho menor para centro de tratamento especializado em tratamento de leucemia em outra unidade da federação. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida da operadora em autorizar procedimento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, autoriza a indenização por danos morais. Constatado que fora fixado em exorbitância, deve o quantum indenizatório ser reduzido em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ/MT Ap 37858/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo magistrado "a quo", o qual indeferiu o pedido liminar de denunciação à lide, uma vez que vedada em demanda consumerista. A denunciação à lide é expressamente vedada em se tratando de relação de consumo, conforme expressamente elencado no artigo 88 do CDC.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor - conforme exsurge do precedente encartado no AgInt no REsp 1635254/SP
. No caso em comento, a recorrente traz a intervenção como forma de defesa, visando a transferir a culpa pelo evento danoso a terceiro, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão agravada, uma vez que descabido o pleito recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(Agravo de Instrumento No 70075618397, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/10/2017)

“
Agravo de Instrumento. Relação de consumo. Ação de indenização. Decisão saneadora que indeferiu a denunciação a lide da Corretora de Seguros ofertado pela Operadora de saúde ré.
Entendimento pacificado que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do CDC. Precedentes do STJ e desta colenda Corte julgadora. Denunciação da lide que não serve como forma de defesa, objetivando atribuir a responsabilidade pelo evento danoso exclusivamente a terceiro, podendo a agravante exercer direito de regresso em via própria
. Conhecimento e não provimento do recurso
”. (TJ-RJ - AI: 00577919220188190000 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

De outra feita, o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código de Processo Civil e, por esta razão, não procede a tese recursal de cabimento da denunciação da lide com base nas disposições do artigo 125 do texto processual civil.

Além disso, a agravante poderá exercer seu direito de regresso em via própria.

Com essas considerações, observada a vedação legal do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, a decisão de base não merece qualquer reforma, devendo ser mantida na sua totalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020